Tribunal: TJMT
Processo: 0001554-64.2014.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FABRICIA FÁTIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 88221/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PESSOAL – ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA PERTENCE A SUA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovando a Recorrente a alegação de que os valores bloqueados em sua conta pessoal são pertencentes a sua empresa, sendo destinados ao seu capital de giro, a improcedência dos Embargos de Terceiro é medida que se impõe.
Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público por expressa vedação do art. 128, §5º, II, “a”, da CF.

APELANTE(S):
FABRICIA FÁTIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por FABRICIA FÁTIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001554-64.2014.8.11.0044 – Cód. 55744), julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Em suas razões, alega que apesar do dinheiro penhorado estar em sua conta pessoal, era utilizado como capital de giro de sua empresa, tendo sido depositado antes do recebimento, por seu pai, dos valores da venda de uma fazenda.
Assevera que já foram bloqueados bens suficientes na ação originária para a garantia eventual ressarcimento em caso de condenação, sendo desnecessária a manutenção do bloqueio do valor em sua conta.
Alega a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo nos casos de má-fé, o que não se verifica nos autos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinando o desbloqueio em sua conta, no valor total de R$ 101.742,45, afastando-se a obrigação de pagamento de honorários.
Contrarrazões às fls. 142/146.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 161/162, opina pelo desprovimento do recurso
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (Cód. 53210) contra Antônio Cesar dos Santos, Rosemary Grandi dos Santos e Antônio Francisco de Carvalho (pai da ora Apelante).
Ao apurar que o último, desde a fase investigatória, começou a se desfazer de seus bens, passando-os para o nome de seus filhos, esposa e terceiro, requereu o Parquet a penhora on line e a indisponibilidade de bens existentes em nome dos filhos, o que foi deferido pelo Juízo, tendo sido então bloqueado o valor de R$ 101.742,45 da conta pessoal de Fabrícia Fátima Mesquita de Carvalho Peres.
Opostos por ela Embargos de Terceiro contra a constrição, os mesmos foram rejeitados, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem.
A despeito da Apelante insistir em alegar que os valores bloqueados pertencem a sua empresa, sendo destinados a seu capital de giro, nada trouxe aos autos para corroborar suas alegações.
Pelo contrário. Consta dos autos que a Recorrente é responsável por duas contas bancárias, uma em nome próprio (ag 0790-0 c/c 16.610) e uma em nome de sua empresa (ag 0790-0 c/c 16.735), sendo o bloqueio de R$ 101.742,45 realizado em sua conta pessoal, a qual recebera, em 18/03/2014, depósito por cheque da quantia de R$ 139.666,00.
Pesa contra a Apelante o fato de que, em 21/11/2013, foi solicitada uma liberação de capital de giro no valor de R$ 200.000,00 junto à SICREDI, cujo valor ainda encontrava-se inteiramente disponível em 25/04/2014 (fl. 83), o que afasta a verossimilhança da alegação de que o depósito em sua conta pessoal também seria destinado ao capital de giro de sua empresa.
Não obstante, verifica-se que a Recorrente não trouxe qualquer elemento de prova indicativo de que o valor bloqueado foi auferido por meio de empréstimo, de adveio da conta corrente de sua empresa ou de que se refere a algum negócio relacionado à pessoa jurídica, sequer apresentando fotocópia do cheque que deu origem ao depósito de R$ 139.666,00 visando demonstrar a origem do dinheiro.
Logo, não tendo a Recorrente comprovado que a quantia bloqueada pertence a sua empresa, ônus que lhe incumbia, a improcedência dos embargos é medida que se impõe, haja vista que, como salientado pela Procuradoria em seu parecer, “argumentar de forma leviana e infundada não autoriza o cancelamento de uma medida, que tem por finalidade resguardar o patrimônio de toda uma coletividade.”
Nesse sentido, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ON LINE. VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES. NÃO COMPROVADA. Não tendo os embargantes comprovado, por meio de prova documental segura, a propriedade sobre a quantia bloqueada na conta bancária do executado via sistema bacenjud, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5033461-97.2017.8.09.0051, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2018, DJe de 27/02/2018) (destaquei)

Outrossim, a alegação de existência de bens suficientes para garantia de eventual sanção ressarcitória em caso de condenação na ação de improbidade é matéria que extrapola os limites dos presentes embargos, cujo objetivo é o de afastar a apreensão judicial indevida sobre bem de terceiro.
Por outro lado, razão assiste à Apelante no que se refere ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, visto que expressamente vedado pela Constituição Federal em seu art. 128, §5º, II, “a”.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO RESCISÓRIA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO — INADMISSIBILIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO. Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público por expressa vedação do artigo 128, § 5º, II, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para excluí-los da parte dispositiva. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (N.U 1010087-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR